Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TAXA SELIC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESPROVIMENTO.
1. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de rediscussão, em sede de agravo de instrumento, dos critérios de atualização do débito exequendo, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC e à constitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
2. Considerando que o juízo de origem já havia decidido a matéria em momento anterior, fixando os parâmetros de cálculo e afastando a alegação de inconstitucionalidade, sem que houvesse interposição de recurso pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria.
3. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir questões já decididas e não impugnadas oportunamente, operando-se a preclusão consumativa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.